Tribunal: STF
Processo: RE 203839
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA. AUTARQUIA ESTADUAL. IPTU. C.F., art. 150, VI, a, § 2º.
I. - A imunidade tributária recíproca dos entes políticos
- art. 150, VI, a - é extensiva às autarquias no que se refere ao
patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes. C.F., art. 150, § 2º.
II. - No caso, o imposto - IPTU - incide sobre prédio
ocupado pela autarquia. Está, pois, coberto pela imunidade
tributária.
III. - R.E. não conhecido.